Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial. Em suas razões, a agravante sustenta que o perito se equivocou quanto à incidência de juros. Alega que o perito imputou juros de mora sobre os valores apurados nas alíneas “a”, “b” e “c”, do aresto exequendo. Aduz que a perícia deixou de observar que o acórdão expressamente afastou a incidência de juros nessas parcelas. Assevera que a aplicação de juros não encontra respaldo contratual, nem foi autorizada judicialmente. Afirma que foi substituída a fórmula de reajustamento contratual (cláusula 5.2) pela cláusula de correção monetária (11.3), sem autorização judicial. Argumenta que o laudo não considera as parcelas de reajuste efetivamente pagas pela Caesb ao longo do contrato, o que viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da expedição de precatório com base em valor equivocado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de se realizar uma nova perícia. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano, este emerge de eventual expedição de precatório com base em valor que a parte agravante entende como equivocado. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida parece não se revestir de plausibilidade. Em uma primeira análise, parece que o laudo pericial observou os parâmetros da condenação, uma vez que este determinou expressamente que se aplicasse correção monetária aos itens “a”, “b” e “c” e previu a incidência de juros de mora apenas com relação ao item “d”. Confira-se: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA., para cassar a sentença e, conforme o art. 1.013, §3o, II e IV, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a CAESB: a) ao reajustamento do valor total do contrato, no período compreendido entre o primeiro aniversário da avença (24/10/2007) e a emissão da ordem de serviço (02/07/2008), que deve ser quantificado em liquidação de sentença, com base na fórmula prevista na cláusula 5.2 do contrato; b) ao reajustamento da quantia a título de despesas indiretas(administração central, garantia, risco e despesas financeiras), no prazo de prorrogação contratual até o término da obra (28/06/2009 a 13/11/2013), tendo como base o valor da verba para os 360 dias iniciais do serviço, conforme previsto na proposta. O montante deve ser apurado em liquidação de sentença, na forma indicada na cláusula 5.2 do contrato, sendo vedada a acumulação da correção como item "a", para evitar o bis in idem; c) ao reajustamento quanto aos gastos com administração local(canteiro de obras e equipe técnico-administrativa), verificados durante o prazo de prorrogação contratual até o término da obra (28/06/2009 a 13/11/2013), tendo como base o valor da verba para os 360 dias iniciais do serviço, conforme previsto na proposta. O montante deve ser apurado em liquidação de sentença, na forma indicada na cláusula 5.2 do contrato, sendo vedada a acumulação da correção como item "a", para evitar o bis in idem; d) ao pagamento da correção monetária e juros de mora de 1% ao mês sobre as parcelas quitadas com atraso, vinculadas ao contrato 7135/2006, vedada a duplicidade de correção (itens "a", "b" e "c")”. Conforme se depreende, o item “d” remete aos itens anteriores para determinar a incidência de juros de mora às parcelas que foram quitadas em atraso. Logo, parece correta a decisão agravada ao afirmar que há incidência de juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, conforme considerado pelo perito. Com relação à necessidade de abatimento dos valores já pagos, da análise do aresto exequendo, verifica-se que já foram feitos os abatimentos dos valores já pagos, estando pendente apenas o abatimento das correções monetárias: “O que está pendente, em verdade, é o pagamento de correção monetária e juros referentes àqueles valores, direito reconhecido conforme fundamentação anterior” - ID no 72596887, do processo de referência. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator